Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000500-71.2020.8.11.0000
Agravante: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no 1015974- 1058313-64.2019.8.11.0041, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à Agravante que:
“a) ADOTE, do próximo período letivo em diante, as providências necessárias para dar efetivo cumprimento aos parâmetros estabelecidos nos artigos 1o e 2o da Lei 9.870/99, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada sala (classe ou turma) em que assim não o fizer, nos termos do art. 297, parágrafo único c/c artigo 537, ambos do CPC;
b) SE ABSTENHA de reajustar o valor da mensalidade de todos os cursos até a superveniência de nova deliberação deste Juízo e/ou o deslinde do presente feito, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por cada ato de descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC.”
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, com base em Inquérito Civil, ao fundamento de que, os reajustes aplicados às mensalidades de determinados cursos não observaram o disposto na Lei no 9.870/99.
Argumenta que, a falta de informações irrelevantes para aferir a variação positiva de custos (como faturamento, assinatura, carimbo e a operação aritmética) não invalidam os cálculos realizados.
Assevera que, não há falar na necessidade de “correspondência proporcional” dos valores de mensalidades de alunos de mesmo curso, mas de períodos diferentes, em razão das atividades distintas disponibilizadas, como laboratórios, internatos, entre outros.
Afirma a inviabilidade prática de cumprir a decisão agravada, considerando que a intimação ocorreu após o início do semestre letivo, quando os reajustes já haviam sido aplicados a todos os meses do corrente ano.
Alega que, o Agravado carece do interesse e legitimidade, considerando que, a instituição de ensino manifestou a intenção de celebrar termo de ajustamento de conduta, anteriormente à propositura da presente demanda.
Aduz que, em geral, todos os cursos tiveram suas mensalidades reajustadas em percentuais inferiores à variação do custo, obedecendo, portanto, a normativa de regência.
Defende que o Juízo de 1o Grau não mensurou as consequências práticas da decisão, bem como não indicou de modo expresso as condições para as consequências jurídicas, não se podendo impor aos sujeitos atingidos, ônus anormais ou excessivos.
Verbera que, “por mais que algumas informações possam estas pendentes, disso não deriva que haja irregularidade nos reajustes aplicados”, e ainda que, “é certo que o faturamento do mantenedor, embora seja uma informação obrigatória, não interfere em absolutamente nada no cálculo da variação de custos”.
Destaca que a multa fora fixada em dissonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como não fora estipulado prazo para viabilizar a suspensão do reajuste da mensalidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, nos termos da legislação processual civil, o relator poderá conceder o efeito suspensivo ou deferir a antecipação de tutela recursal, se da imediata produção de efeitos da decisão agravada, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito ativo, em parte.
A insurgência recursal subsiste em aferir a legitimidade do reajuste do valor das mensalidades, bem como o quantum fixado a título de multa por descumprimento da determinação judicial e o prazo para adimplir a obrigação.
Vejamos o disposto na Lei no 9.870/1999:
“Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.
§ 1o O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.
§ 2o (VETADO)
§ 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.
§ 4o A planilha de que trata o § 3o será editada em ato do Poder Executivo. (Vide Medida Provisória no 1.930, de 1999)
Art. 2o O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1o e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.”
Pertinente ainda, trazer à baila o disposto no Decreto no 3.274/1999:
“Art. 1o Os estabelecimentos de ensino deverão apresentar planilha na forma do Anexo a este Decreto.”
Da análise da normativa de regência, verifica-se que, para que a instituição de ensino possa reajustar o valor das mensalidades, esta deve comprovar, mediante apresentação de planilha de custo, a variação de custos a título de pessoal e custeio.
As planilhas de custos a serem apresentadas pelos estabelecimentos de ensino, foram regulamentadas pelo Decreto no 3.274/99, que, dentre os indicadores globais apontados, inclui o faturamento total, não mencionado pelo Agravante nos documentos colacionados aos autos.
Destarte, em princípio, a planilha de custos apresentada pelo Recorrente, não atende às disposições legais.
Não bastasse isso, há indícios de outra irregularidade perpetrada pela instituição de ensino, consubstanciada na inobservância ao artigo 2o da Lei no 9.870/99, consubstanciada no dever do estabelecimento em divulgar, em local de fácil acesso, os valores das mensalidades no semestre subsequente, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula.
Feitas estas considerações, numa análise perfunctória, eventual reajuste nas mensalidades, mostra-se ilegítimo.
Remanesce então a necessidade de análise da multa diária fixada e o prazo para cumprimento da obrigação.
No que tange ao quantum fixado a título de astreintes, não vislumbro que o valor tenha se descurado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
É notório que a Agravante integra o maior grupo de educação do país, apresentando faturamento, lucro e valor de mercado na casa dos bilhões de reais.
Portanto, não há falar na alteração do valor arbitrado a título de astreintes, nesta quadra processual.
No que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, assiste razão ao Agravante.
De fato, olvidou-se o Juízo de 1o Grau de fixar prazo para cumprimento do preceito.
Entretanto, registro que os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo deverão incidir a partir da primeira mensalidade do corrente ano.
Diante das dificuldades em relação à operações de cobrança, determina-se que, os boletos referentes ao mês de março, deverão contemplar a compensação de valores eventualmente cobrados a maior nos meses de janeiro e fevereiro; acaso descumprida a obrigação, passará a incidir a multa por descumprimento do preceito.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, tão somente para fixar prazo e modo para cumprimento da obrigação, nos termos acima alinhavados.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator